Tribunal: TJDFT
Processo: 0731502-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
EMENTA: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Incompetência relativa. Declínio de ofício. Inadmissibilidade.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, em face de decisão que declinou da competência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Competência territorial relativa e a possibilidade de declinação de competência pelo juiz sem provocação da parte interessada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. In casu, a norma de fixação da competência se submete à regra territorial, de natureza relativa, cujo exercício da exceção de foro se encontra no âmbito da parte adversa.
4. A questão da incompetência relativa deve ser alegada pelo réu, circunstância que impede que o juiz, em regra, reconheça de ofício a incompetência relativa, salvo específicas exceções não aplicáveis ao caso vertente.
5. A alegação de incompetência relativa se restringe à conveniência da parte adversa, que pode não desejar a modificação da competência, dando ensejo à sua prorrogação nos termos do art. 65 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Deu-se provimento ao recurso.
Tese: A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício pelo juiz, devendo ser alegada pela parte interessada como matéria preliminar da contestação.
__________
Dispositivos relevantes citados: Art. 337, § 5o do CPC, Art. 65 do CPC, Súmula 33 do STJ.